Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019560-82.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato verbal de intermediação imobiliária.
2. Requerimentos do recurso: cassação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para prolação de decisão de saneamento e deferimento da instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência fundada em insuficiência probatória, sem apreciação de pedido expresso de produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cerceamento de defesa configura-se quando o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte e, posteriormente, julga a demanda improcedente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia demonstrar mediante as provas indeferidas.
5. O contrato de corretagem, nos termos dos arts. 722 a 729 do Código Civil, não exige forma escrita para sua validade, de modo que a prova testemunhal constitui meio idôneo para demonstração da existência do ajuste e da efetiva intermediação.
6. A parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. No caso concreto, o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal na inicial, com arrolamento de três testemunhas.
7. O julgamento antecipado da lide fundado em insuficiência probatória, sem apreciação fundamentada de pedido expresso de produção de prova testemunhal oportunamente especificado, configura contradição lógica insuperável, circunstância evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 344, 345, IV, 355, I, 357, 373, I, e 489, § 1o, do CPC; arts. 722 a 729 do CC; art. 5o, LV, e art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.942.972/SP; STJ, AgInt no REsp 2.059.044/MG; TJMT, AC 1000829-50.2020.8.11.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019560-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER JOSE MUNGO - CPF: 353.770.541-72 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), VALDENIR DA SILVA REGO - CPF: 142.198.831-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato verbal de intermediação imobiliária.

2. Requerimentos do recurso: cassação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para prolação de decisão de saneamento e deferimento da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência fundada em insuficiência probatória, sem apreciação de pedido expresso de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa configura-se quando o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte e, posteriormente, julga a demanda improcedente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia demonstrar mediante as provas indeferidas.

5. O contrato de corretagem, nos termos dos arts. 722 a 729 do Código Civil, não exige forma escrita para sua validade, de modo que a prova testemunhal constitui meio idôneo para demonstração da existência do ajuste e da efetiva intermediação.

6. A parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. No caso concreto, o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal na inicial, com arrolamento de três testemunhas.

7. O julgamento antecipado da lide fundado em insuficiência probatória, sem apreciação fundamentada de pedido expresso de produção de prova testemunhal oportunamente especificado, configura contradição lógica insuperável, circunstância evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 344, 345, IV, 355, I, 357, 373, I, e 489, § 1o, do CPC; arts. 722 a 729 do CC; art. 5o, LV, e art. 93, IX, da CF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.942.972/SP; STJ, AgInt no REsp 2.059.044/MG; TJMT, AC 1000829-50.2020.8.11.0011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
WAGNER JOSÉ MUNGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem n. 1019560-82.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
VALDENIR DA SILVA REGO
, que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na
origem
, o apelante ajuizou ação de cobrança em face do apelado, na qual expôs ter sido contratado verbalmente para intermediar a negociação relativa à venda do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã, localizado na Zona Rural de Nossa Senhora do Livramento/MT, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, sob a matrícula n. 65.006, cuja atividade destinava-se à extração de minério de ouro.

Narrou que em janeiro de 2023 foi acionado por Paulo de Tarso Miranda Mattos, que havia tomado conhecimento, por intermédio da filha do apelado, de que este possuía um garimpo e precisava vendê-lo, de modo que visitaram o imóvel, obtiveram os dados, registraram fotos e avaliaram inicialmente o bem em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Aduziu que, dentre várias propostas, apresentou o imóvel à empresa MCL Investimentos e Participações Minerárias Ltda., cujos sócios, após visita ao local e análise do solo e da documentação, manifestaram interesse na aquisição, e que, após aproximadamente 40 (quarenta) dias de tratativas, fecharam o negócio no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o apelado pela área e uso do subsolo, além de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para o arrendatário Jonas Rubin Lens pelo maquinário.

Asseverou que a venda foi concretizada em 17/agosto/2023, com assinatura do contrato em cartório, e que o pagamento ficou condicionado à baixa de penhora existente sobre o imóvel, efetivada cerca de 15 (quinze) dias depois. Aduziu que o arrendatário Jonas efetuou o pagamento da comissão de 5% sobre o valor do maquinário, no total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), porém o apelado, desde então, não atende às tentativas de contato e se recusa a pagar a comissão devida.

Sustentou que, diante do resultado útil da intermediação, tem direito ao recebimento do percentual de 5% sobre o preço da venda, nos termos do art. 724 do Código Civil combinado com a Tabela de Honorários do CRECI-MT. Afirmou que a ausência de inscrição no órgão de classe constitui mera irregularidade, que não afasta o direito à remuneração quando há intermediação válida e exitosa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu a condenação do apelado ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), correspondente à comissão de corretagem, acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como a produção de prova testemunhal, com rol apresentado na inicial (id. 340205884).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
decretou a revelia do apelado e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, em aplicação da exceção prevista no art. 345, IV, do Código de Processo Civil, porquanto as alegações autorais se revelavam inverossímeis diante da ausência absoluta de elementos probatórios aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Consignou que os únicos documentos juntados se referem ao imóvel (Permissão de Lavra Garimpeira e Licença Ambiental) e à matrícula imobiliária, que apenas comprovam a existência do bem e sua titularidade, mas não fazem qualquer prova da intermediação, da concretização da venda ou do direito à comissão.

Registrou que não há nos autos escritura pública de compra e venda, instrumento particular, recibo de pagamento, transferência bancária ou outro elemento que comprove a efetiva realização do negócio jurídico no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o que evidencia a inverossimilhança da narrativa, especialmente por se tratar de bem imóvel cuja transferência de propriedade exige lavratura de ato notarial e registro imobiliário (CC, arts. 108 e 1.245).

Assentou que a presunção decorrente da revelia, ainda que relativa, não pode suprir a completa ausência de suporte probatório mínimo para alegações de tamanha magnitude econômica, de modo que o apelante não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 340206359).

O apelante opôs
embargos de declaração
, em que arguiu omissão quanto à ausência de decisão de saneamento (CPC, art. 357) e quanto ao pedido de produção de prova testemunhal formulado na inicial, bem como contradição entre considerar as alegações inverossímeis por falta de elementos probatórios e, simultaneamente, impedir a colheita do depoimento oral que poderia comprová-las.

Sustentou que o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal é essencial para demonstração de contrato verbal de corretagem (id. 340206360).

Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que a decisão foi clara, fundamentada e objetiva, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e de que a pretensão embargante consubstanciava pleito de reconsideração (id. 340206363).

Nas
razões recursais
, o apelante arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
suprimiu a fase de saneamento do processo (art. 357 do CPC), não apreciou o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial nem o indeferiu de forma fundamentada, e procedeu ao julgamento antecipado do mérito exigindo elemento probatório que ele próprio impedira de ser produzido.

Aduz que a prova testemunhal é imprescindível para demonstração de ajuste verbal, pois o art. 722 do Código Civil não exige forma escrita para o contrato de corretagem, e que o indeferimento tácito das provas requeridas configura decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o autor requer produção de prova oral e o pedido é julgado improcedente por insuficiência probatória (AgInt no AREsp 1.818.873/SP).

Argumenta que a revelia do apelado gera presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 344), que, somada ao requerimento de prova oral, deveria ter garantido a abertura da fase de instrução.

Sustenta, ainda, que a narrativa não é inverossímil, pois contratos de corretagem de imóveis rurais são frequentemente celebrados de modo verbal, consoante os costumes do mercado, e que a “inverossimilhança” é percepção subjetiva do julgador e que não pode se sobrepor à liberdade de forma prevista em lei.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de decisão de saneamento, com deferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do apelado (id. 340206364).

Sem contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem que se oportunizasse a produção da prova testemunhal requerida na petição inicial, na qual o apelante arrolou 03 (três) testemunhas para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem e a efetiva intermediação da venda de imóvel rural pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

O recurso merece provimento.

Embora o art. 355, I, do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas e confira ao magistrado a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, devem ser observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte, por considerá-la desnecessária, e, posteriormente, julga a demanda improcedente justamente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia demonstrar mediante as provas indeferidas. Logo, a parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
(...) 3. Configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte, por considerá-la desnecessária, e posteriormente julga a demanda improcedente justamente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia provar mediante as provas indeferidas.

4. Tal circunstância representa violação frontal dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como do devido processo legal, pois cria armadilha processual que impede a parte de cumprir o ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC/2015.

5. A parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao sistema de distribuição do ônus da prova e aos direitos fundamentais processuais (...)
”. (STJ, REsp n. 1.942.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

No caso em exame, o apelante ajuizou ação de cobrança de comissão de corretagem fundada em contrato verbal, sob a alegação de que intermediou a venda de imóvel rural pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e requereu expressamente, na petição inicial (id. 340205884), a produção de prova testemunhal, com o arrolamento de 03 (três) testemunhas que participaram diretamente das negociações: Paulo de Tarso Miranda Mattos, Jonas Rubin Lens e Helton Queiroz.

O réu foi regularmente citado (id. 340206350), não apresentou contestação e foi decretada sua revelia, após o que o Juízo proferiu julgamento antecipado da lide, sem prolatar decisão de saneamento e sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, o que configura indeferimento tácito.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que inexiste qualquer elemento documental comprobatório dos fatos constitutivos do direito invocado pelo autor, e reputou inverossímeis as alegações ante a magnitude do negócio narrado e a carência de documentação (id. 340206359).

Constata-se, portanto, contradição lógica insuperável na sentença recorrida, porquanto o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide por entender desnecessária a dilação probatória, mas fundamentou a improcedência na insuficiência de provas, sem que se oportunizasse a colheita de depoimento testemunhal expressamente requerido na petição inicial, em flagrante violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre observar que o contrato de corretagem, disciplinado nos arts. 722 a 729 do Código Civil, não exige forma escrita para sua validade e admite a pactuação verbal, de modo que a prova testemunhal constitui meio probatório idôneo e, por vezes, essencial para a demonstração da existência do ajuste e da efetiva intermediação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação de venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes. Confira-se:

“
(...) 3. Na intermediação de venda de imóvel e seus respectivos efeitos e obrigações, admite-se decisão judicial baseada exclusivamente em prova testemunhal (...)
”. (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Registre-se que o apelante, em petição posterior à revelia do réu, requereu o prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide, circunstância que, todavia, não afasta o cerceamento de defesa (id. 179288247).

Isso porque não houve renúncia expressa à prova testemunhal, pois o pleito deve ser interpretado no contexto dos efeitos da revelia, isto é, a presunção de veracidade dos fatos narrados, de modo que cabia ao Juízo avaliar se a causa estava efetivamente madura para decisão e, em caso negativo, abrir a fase instrutória.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em insuficiência probatória, sem apreciação fundamentada de pedido expresso de produção de prova testemunhal oportunamente especificado.

Confira-se:

“
(...) 4. Ao indeferir implicitamente a produção de prova oral e, ainda assim, julgar improcedente o pedido por insuficiência de provas, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.

5. A ausência de fundamentação específica sobre o indeferimento da prova viola o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1o, do CPC, ensejando a nulidade da sentença (...)
”. (TJMT - AC 1000829-50.2020.8.11.0011, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025).

Evidenciado, portanto, o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal tempestivamente requerida, com o regular prosseguimento da instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WAGNER JOSÉ MUNGO
para cassar a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de decisão de saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, com o deferimento da produção das provas oportunamente requeridas e o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase, ante a cassação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026